Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LUCROS CESSANTES. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. SOCIEDADE LIMITADA. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ART. 1.085, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, CC. REQUISITOS. PREVISÃO EXPRESSA. CONTRATO SOCIAL. ESTATUTO. DOCUMENTO APARTADO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. EFICÁCIA ENTRE OS SÓCIOS. VALIDADE. JUSTA CAUSA. FATOS GRAVES. RISCO À CONTINUIDADE DA EMPRESA. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Nesses termos, o art. 932, III do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
1.1. Rejeitado um dos pedidos na sentença e ausente fundamentação na peça recursal para o pedido de reforma da sentença quanto a este, a apelação não pode ser conhecida quanto ao ponto. Preliminar acolhida.
2. Para que haja a exclusão extrajudicial de sócio de sociedade limitada, é necessária a concorrência dos seguintes requisitos: previsão no contrato social da possibilidade de exclusão extrajudicial por justa causa, a prática de atos de inegável gravidade que ponham em risco a continuidade da empresa, a concordância de maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social, e a realização de reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, com ciência do acusado para exercício do direito de defesa.
3. Os pactos separados do contrato social e não levados a registro na Junta Comercial são válidos e eficazes entre os sócios, embora sejam inoponíveis perante terceiros.
3.1. O fato de os sócios terem disposto sobre matérias próprias do contrato social em documento próprio apartado deste e não levado a registro não se mostra suficiente para acarretar a invalidade ou ineficácia do negócio jurídico subjacente.
3.2. Havendo negócio jurídico válido e eficaz firmado pelos sócios, expresso em documento que, embora traga a denominação de “estatuto”, claramente tem o intuito de complementar o contrato social, há que se considerar preenchido o requisito de previsão expressa da possibilidade de exclusão extrajudicial de sócio.
4. Caracterizada a prática de condutas graves, que excedem a esfera da vida privada do sócio e podem acarretar prejuízo em potencial às atividades profissionais desempenhadas na sociedade, e constatado o desaparecimento da affectio societatis, restam preenchidos os requisitos para exclusão do sócio por justa causa.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.